Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu, alegando insuficiência probatória.
2. Não tendo as provas produzidas na fase de inquérito sido confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso e provido.